Tribunal: TJES
Processo: 5010399-45.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010399-45.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BS2 S.A.
RECORRIDO: ANTONIO RAMOS DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial cível com pedidos de indenização por danos morais e materiais, ao argumento que parte autora teria realizado contrato de empréstimo consignado, contudo, posteriormente, tomou conhecimento que se tratava de um cartão de crédito consignado, com descontos parciais em seu contracheque

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que:

A) – DECLAROU A NULIDADE DE TODO E QUALQUER CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO EXISTENTE EM NOME DO AUTOR JUNTO AO REQUERIDO, ASSIM COMO, DE QUALQUER DÉBITO ATRELADO A TAIS OPERAÇÕES;

B) - ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA E DETERMINO ao requerido que cesse imediatamente todo e qualquer desconto referente a cartão consignado no salário do autor, no prazo de 10(dez) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto realizado;

C) - CONDENOU, ainda, o requerido, a pagar indenização por danos morais ao autor, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde a presente data.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5974841) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Quanto à preliminar de prescrição, entendo que não há que se falar em prescrição do direito afirmado, posto que as cobranças indevidas advindas de relação sucessiva entre as partes renovam-se mensalmente, renovando-se a cada mês o prazo para ajuizamento da ação. Diante disso, rejeito, pois, a preliminar argüida.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risos”. Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6o do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Compulsando aos autos, verifica-se os documentos presentes nos autos demonstram que houve a contratação de empréstimo com desconto no benefício, contudo este foi tomado por meio de cartão de crédito consignado. Como se sabe, as taxas de juros de cartão de crédito são das mais altas, totalmente incompatíveis com as taxas de empréstimo com desconto no benefício previdenciário. Além disso, mesmo tendo o recorrente afirmado que o recorrido foi esclarecido quanto ao modo de concessão do empréstimo, não faz sentido que o consumidor concorde em tomar empréstimo com taxas maiores quando há meios para fazê-lo com menores taxas.

Assim, de rigor, destarte, o reconhecimento da ilegalidade da contratação sob a modalidade "cartão de crédito consignado". Uma vez que é absurdamente desproporcional e como no caso vertente, torna-se um empréstimo impagável, pois o consumidor é enganado com um desconto em valor fixo no contracheque enquanto a dívida do cartão cresce geometricamente.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, a indenização por dano moral tem como principal função a educação do réu.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)